Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742240-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA DE FATIMA ROCHA, JOSE BONFIM LAGO NETO AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CINTHIA DE FÁTIMA ROCHA e JOSÉ BONFIM DO LAGO NETO em face de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI, ante a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0741549-37.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de origem (ID 250380760): Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, apresentada por OSÉ BONFIM DO LAGO NETO e CINTHIA DE FATIMA ROCHA, em face da Associação Educacional Carmelita Maria Montessori. Sustentam os impugnantes, em síntese, que a execução tem origem em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela Sra. Cinthia, sendo, portanto, ilegítima a inclusão do Sr. José no polo passivo da demanda, por ausência de assinatura ou anuência contratual. Alegam, ainda, que o crédito objeto da presente execução seria inexigível, ao fundamento de que a instituição de ensino, mesmo ciente da condição de saúde do menor Pietro — diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD) —, deixou de adotar as medidas inclusivas legalmente exigidas, tais como a elaboração de Plano Educacional Individualizado (PEI) e o fornecimento de suporte pedagógico adequado. Relatam que, durante o período da pandemia de COVID-19, a escola teria se recusado a realizar adaptações para o ensino remoto, o que levou a genitora a suspender os pagamentos escolares, destinando os recursos ao custeio de acompanhamento pedagógico especializado. Sustentam, com base nisso, a ocorrência de inadimplemento contratual essencial por parte da instituição de ensino, o que atrairia a incidência da exceptio non adimpleti contractus, nos termos do art. 476 do Código Civil, tornando inexigível a contraprestação ora executada. Afirmam, por fim, que o título executivo judicial foi constituído em sede de ação monitória convertida em virtude da revelia, a qual teria decorrido de falha dos patronos então constituídos, matéria atualmente objeto de ação autônoma de responsabilização civil. Com fundamento no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, requerem, em sede de tutela de urgência incidental: (i) a suspensão dos atos executivos até o julgamento da presente impugnação; e (ii) a intimação da exequente para apresentar, no prazo de cinco dias, o Plano Educacional Individualizado (PEI) referente ao ano letivo de 2020, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400 do CPC. O pedido de tutela de urgência restou indeferido por meio da decisão de id. 247373937. Intimada, a parte requerida não se manifestou acerca da impugnação. Decido. A razão não assiste aos impugnantes. Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o título executivo que embasa a presente execução foi regularmente constituído no bojo de ação monitória, a qual foi convertida em título executivo judicial em razão da revelia dos então demandados. Nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, a ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal gera a constituição do título executivo judicial, o qual goza de força vinculante e eficácia executiva. É importante frisar que, naquela fase processual, era plenamente possível aos devedores alegar tanto a ilegitimidade passiva do Sr. José, quanto o suposto inadimplemento contratual da instituição de ensino. A inércia em fazê-lo ensejou a preclusão consumativa dessas matérias, que não podem ser reabertas nesta fase executiva, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC) e à segurança jurídica. A impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, não se presta à rediscussão de matérias que poderiam e deveriam ter sido deduzidas oportunamente, salvo nos casos expressamente autorizados, o que não se verifica na presente hipótese. Consequentemente, também se mostra incabível o pedido de intimação da exequente para apresentação do PEI, uma vez que tal diligência visa instruir tese de defesa (inadimplemento contratual) já preclusa e, portanto, insuscetível de apreciação nesta fase. Por fim, ainda em relação à alegação de ilegitimidade, tem-se, ainda que, ainda que o contrato de prestação de serviços tenha sido assinado por apenas um dos genitores, há responsabilidade do outro em virtude da solidariedade existente entre os pais na concessão de educação formal aos seus filhos. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. ECA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação ao primeiro réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a alegada legitimidade do primeiro réu/apelado, genitor da aluna, para figurar no polo passivo da ação monitória, ainda que não tenha formalmente subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora nos documentos que lastreiam a demanda constem a assinatura de apenas um dos genitores, é certo que a obrigação dele decorrente tem origem em necessidade essencial da criança — a educação formal —, o que atrai a responsabilidade solidária entre os pais. 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece que a obrigação relativa à manutenção dos filhos no ensino regular é de ambos os pais. 5. Uma vez evidenciado que a dívida foi contraída para custear despesas escolares da filha comum, presume-se o benefício à entidade familiar, sendo legítima a cobrança dirigida a ambos os genitores. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A legislação confere solidariedade às obrigações inseridas no conceito de economia doméstica, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum. “2. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 2.1. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CC/02, arts. 1.643 e 1.644; ECA, arts. 22 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1931338, 0700748-48.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.(Acórdão 2039225, 0707933-85.2022.8.07.0019, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Fica a parte autora intimada a indicar bens dos devedores no prazo de 05 dias. Ficam as partes intimadas. Os Agravantes alegam que: 1) a decisão agravada incorreu em error in judicando ao aplicar de forma automática e descontextualizada o instituto da preclusão, ignorando vícios insanáveis no título executivo judicial; 2) a execução decorre de uma ação monitória viciada, pois a revelia dos Agravantes foi causada por negligência de seus antigos advogados, o que configuraria cerceamento de defesa; 3) a origem da dívida é um contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente por Cinthia com a Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori, para a educação de seu filho com TEA, TDAH e TOD; 4) a escola não cumpriu com sua obrigação de oferecer educação inclusiva, especialmente por não elaborar um Plano Educacional Individualizado (PEI), conforme exigido pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015); 5) tal omissão viola a função social do contrato (art. 421 do CC) e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC); 6) a inadimplência da primeira Agravante, portanto, seria justificada pelo inadimplemento absoluto da escola, que não prestou o serviço contratado; 7) a execução da dívida, nesse contexto, violaria princípios constitucionais como o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC); 8) o segundo Agravante não assinou o contrato e não pode ser responsabilizado com base em solidariedade parental presumida, conforme jurisprudência do TJDFT; 9) o título é juridicamente inexistente por vício transrescisório, sendo o caso de querela nullitatis insanabilis; 10) a família se encontra em vulnerabilidade extrema, pois a primeira Agravante é portadora de fibromialgia e está superendividada, enquanto o segundo Agravante é diagnosticado com TEA, TDAH e depressão profunda; 11) a execução compromete verbas salariais e recursos destinados à saúde e terapias da criança, que são impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC); 12) a execução comprometeria diretamente a subsistência da família e a continuidade das terapias da criança, o que configuraria um dano existencial irreparável. Os Agravantes requerem a atribuição de efeito suspensivo, determinando-se a imediata suspensão de todos os atos executórios no Cumprimento de Sentença no 0741549-37.2024.8.07.0001, até o julgamento de mérito deste agravo. Além disso, requerem prioridade na apreciação da liminar, em razão da urgência e da proteção especial conferida à criança com deficiência, nos termos do art. 227 da CF e da LBI. Subsidiariamente, na hipótese de não ser suspensa integralmente a execução, requer sejam resguardados os valores indispensáveis à subsistência da família, vedando-se o bloqueio de salários e verbas alimentares, benefícios e quantias destinadas às terapias e saúde do núcleo familiar, em respeito ao mínimo existencial. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade da obrigação constante no título executivo judicial, em razão do inadimplemento absoluto do contrato por parte da instituição de ensino, bem como a extinção da execução, com fundamento nos arts. 476 do Código Civil, 525, §12, e 924, III, do CPC. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do segundo Agravante, por não ter firmado o contrato que originou a dívida, pleiteando, assim, sua exclusão imediata do polo passivo da execução. No despacho constante do ID 76827074, intimei os Agravantes a anexarem aos autos documentos que demonstrassem situação de hipossuficiência, para fins de apreciação do pedido de gratuidade. Na petição constante do ID 77122800, os Agravantes apontam recolhimento das custas em relação ao segundo Agravante (ID 77077574), repisando o pedido de gratuidade em relação à primeira Agravante. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 77077574). Decido. Da gratuidade em relação à primeira Agravante Cumpre apreciar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça feito pela primeira Agravante na inicial e robustecido por meio da documentação anexada aos autos (IDs 77122800 a 77129839). A assistência jurídica gratuita é garantida pela Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, a quem comprova insuficiência de recursos, cabendo à parte interessada demonstrar essa condição, que será analisada com base na alegação e comprovação de situação específica de impossibilidade financeira, a partir dos critérios adotados por essa Relatoria. A lei não estabelece critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça e, nessa análise, análise, é essencial considerar o conceito de “mínimo existencial”, que representa o patamar mínimo necessário para garantir uma vida digna à parte requerente. Ante a ausência de definição legal precisa sobre o valor que representa esse mínimo, é necessário atribuir conteúdo à expressão, de forma a permitir decisões isonômicas em casos semelhantes, funcionando como um parâmetro geral, aplicável a diferentes situações, para assegurar coerência e previsibilidade na análise da hipossuficiência. Essa definição é necessária para garantir tratamento uniforme, coerente e justo a casos em que pessoas com diferentes níveis de renda — especialmente aquelas que recebem verbas de natureza alimentar — possam ter reconhecido o direito de prover suas necessidades básicas dentro do conceito de mínimo existencial, assegurando avaliação com base em critérios consistentes, respeitando a dignidade e a condição de subsistência de cada uma. O ordenamento jurídico brasileiro não define um valor fixo para o mínimo existencial, adotando diferentes parâmetros como referência. A faixa de isenção do Imposto de Renda, atualmente em torno de R$ 3.036,00 mensais, é um dos indicativos. Os Tribunais, inclusive o TJDFT, têm adotado como critério objetivo o limite de até cinco salários-mínimos para concessão da gratuidade de justiça, valor também previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DFO DIEESE, por sua vez, calcula que o salário-mínimo necessário para atender às necessidades básicas de uma família brasileira, conforme os parâmetros constitucionais do art. 7o, IV, da Constituição Federal, seria de R$ 7.638,62 (abril de 2025). Apesar das variações, entendo que o parâmetro que melhor se alinha à finalidade constitucional de proteção à dignidade e ao entendimento do STJ sobre o valor alimentar é o indicado pelo DIEESE. Por isso, adota-se como referência o valor de cinco salários-mínimos como aferidor do mínimo existencial, atualmente equivalente a R$ 7.590,00, para aferição da hipossuficiência, o que não é tomado, de forma isolada, como parâmetro, pois essa Relatoria também se debruça em elementos específicos da situação de vida de quem pleiteia a gratuidade. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela primeira Agravante, verifica-se que, embora alegue situação de vulnerabilidade econômica, os documentos acostados aos autos não corroboram tal alegação de forma suficiente. O contracheque apresentado (ID 77122805) revela que a Agravante aufere remuneração bruta de R$ 34.086,10 (trinta e quatro mil, oitenta e seis reais e dez centavos), com renda líquida de R$ 14.108,58 (quatorze mil, cento e oito reais e cinquenta e oito centavos), valor que, por si só, já afastaria a presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3o, do CPC, não fosse a necessidade de análise conjunta com os demais elementos constantes dos autos. Com efeito, os extratos bancários juntados (ID 77122803) demonstram movimentação financeira regular, com diversos momentos em que a conta corrente da requerente se encontrava positivada, o que indica padrão de consumo compatível com a renda declarada. Tal cenário é ainda reforçado pelas declarações de imposto de renda (ID 77122805), referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, que evidenciam a existência de patrimônio e rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica, ainda que se alegue superendividamento. A propósito, não consta nos autos qualquer informação sobre o ajuizamento de ação específica para reconhecimento judicial do estado de superendividamento. É certo que a ausência de tal medida não impede, por si só, a existência de endividamento relevante; contudo, no caso concreto, os elementos documentais apresentados — contracheque, extratos bancários e declarações fiscais — revelam capacidade financeira suficiente para suportar os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Dessa forma, ausente prova idônea da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela primeira Agravante, Cinthia de Fátima Rocha, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC. Por outro lado, considerando que já houve o recolhimento das custas relativas ao presente agravo e que ambos os Agravantes figuram como recorrentes, tem-se por atendido o requisito formal, sem necessidade de novo recolhimento pela primeira Agravante. Eventuais valores de sucumbência deverão ser aferidos oportunamente, ao final da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à primeira Agravante. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos no presente caso. Isso porque entendo que o direito vindicado não é provável. Embora se reconheça a complexidade da situação vivenciada pelos Agravantes, especialmente diante da alegada deficiência técnica da antiga representação processual, é fato que o título executivo judicial se encontra, em tese, formalmente consolidado, em razão da inércia das partes na fase de conhecimento. A alegada falha dos advogados, por mais lamentável que seja, não tem o condão de, por si só, desconstituir os efeitos da coisa julgada, cuja estabilidade é princípio estruturante do processo civil (art. 502 do CPC). Assim, em tese e dentro dos limites desse momento de cognição sumária, pode-se inferir que eventuais prejuízos decorrentes da atuação profissional dos antigos patronos devem ser objeto de apuração em ação própria, nos moldes do art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB e do art. 927 do Código Civil, não sendo possível, nesta via recursal, rediscutir os fundamentos da sentença transitada em julgado. Ademais, a alegação de nulidade do título, fundada em supostos vícios contratuais e na ausência de prestação do serviço educacional, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal. As questões relativas à neurodiversidade dos envolvidos, à vulnerabilidade socioeconômica da família e à suposta omissão da instituição de ensino são matérias de natureza eminentemente fática, que devem ser oportunamente analisadas em sede própria, mediante o ajuizamento da ação cabível, com observância do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, ainda, que os vícios apontados pelos Agravantes — ainda que graves — não se enquadram, em tese, nas hipóteses excepcionais que autorizam o manejo da querela nullitatis insanabilis, instituto reservado a situações de inexistência jurídica do processo, como a ausência de citação válida ou de jurisdição. No caso concreto, aparentemente houve citação regular, e a ausência de defesa decorreu de falha profissional, o que, embora possa configurar nulidade relativa ou erro de julgamento, não compromete a existência do processo nem autoriza sua desconstituição por via atípica. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. INDEFIRO a gratuidade de justiça à primeira Agravante. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025 14:56:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador